Tribunal: TJBA
Processo: 8027372-64.2023.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8027372-64.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE PLANALTINO

Advogado(s)
:
VANESSA PEREIRA VALINAS BORGES CARVALHO registrado(a) civilmente como VANESSA PEREIRA VALINAS BORGES CARVALHO

REU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
DEYSE DEDA CATHARINO GORDILHO

ACORDÃO

AÇÃO ORDINÁRIA. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA COM A
SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA. MUNICÍPIO DE PLANALTINO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ACOLHIMENTO. MÉRITO. EXIGÊNCIA DE PROVA DE REGULARIDADE FISCAL PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO VOLTADO À REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO ANO DE 2023. DISPENSA. RECONHECIMENTO DA NATUREZA SOCIAL E CULTURAL DAS FESTAS DE SÃO JOÃO. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 25, §3º, DA LRF. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM CUSTAS.

1. Tratando-se as matérias arguidas no agravo interno das mesmas abordadas na ação principal resta-lhe prejudicado o exame, quando alcançado o mérito desta, especialmente porque o Agravo interno era pertinente apenas à decisão que concedeu a liminar pleiteada.

2. O cumprimento de obrigação determinada em decisão provisória de natureza antecipatória não implica na perda do interesse do autor da ação, nem prejudica o julgamento do mérito definitivo da questão controvertida.

3. Não sendo atendidas as diretrizes do art. 292, II, do CPC, pelo autor, imperiosa a incidência da norma do art. 292, § 3º, do mesmo diploma legal, segundo a qual “o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes”. Preliminar de impugnação ao valor da causa acolhida.

4. As festas juninas realizadas no Nordeste possuem natureza cultural, reconhecida nacionalmente, inserindo-se, assim, nas exceções trazidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu art. 25, § 3º, a justificar a procedência do pedido. Precedentes do STJ e do Pleno do TJBA. Agravo Interno Prejudicado.
Procedência da Ação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8027372-64.2023.8.05.0000, em que figuram como autor
MUNICIPIO DE PLANALTINO
e como réu o
ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes do
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça em JULGAR PREJUDICADO o agravo interno e, no mérito, JULGAR PROCEDENTE a ação, nos termos do voto da relatora.